Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA ACERCA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NECESSIDADE. DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA POR INFRAÇÃO CONDOMINIAL. PREVISÃO EM TERMO ADITIVO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE A QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. PENALIDADE INDEVIDA.
1. A análise da relação contratual à luz do Código de Defesa do Consumidor não enseja, necessariamente, o acolhimento das pretensões da parte requerente, uma vez que a autonomia da vontade dos contratantes apenas deve ser relativizada quando a pactuação indicar violação das normas de proteção ao consumidor. 1.1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do diploma consumerista, não dispensa o consumidor de apresentar provas mínimas quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 1.2. Nos termos da r. decisão saneadora, a inversão do ônus da prova ocorreu especificamente em relação à alegada falha na prestação de serviços decorrente dos vícios da construção, não abrangendo os demais pontos controvertidos, notadamente a data da entrega do imóvel.
2. O artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil determina que, nos casos de impugnação à autenticidade do documento, o ônus da prova incumbe a quem o produziu. 2.1. Não tendo os autores logrado êxito em demonstrar a veracidade da assinatura da ré aposta no termo aditivo contratual que previa a responsabilidade pelo pagamento de multa por infração condominial, aliado ao fato de que inexiste similitude entre a firma da ré aposta no documento e as suas assinaturas inseridas nos demais instrumentos contratuais, não merece reparo a r. sentença que afastou a condenação da requerida ao pagamento da referida penalidade.
3. Constatado que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito relacionados às penalidades contratuais em questão, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão recursal.
4. Apelação cível conhecida e não provida.